Tribunal: STF
Processo: ARE 1577852
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 154, fls. 2-4):



    APELAÇÃO CRIMINAL. Adulteração de sinal identificador de veículo qualificada (artigo 311, §2º, III, e §3º, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Caso em Exame: Alisson Roberto Hortêncio de Oliveira foi condenado como incurso no artigo 311, §2º, III, e §3º, do Código Penal, porque no dia 02 de outubro de 2023, por volta das 17h30, na rua Professora Lucinda Bastos, número 2.980, na comarca de Mogi das Cruzes, recebeu e manteve em depósito, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial clandestina, uma carcaça de veículo Citroen C3, quatro portas diversas, dois assentos e quatro suspensões, além de outras peças automotivas, cujos sinais identificadores deveria saber estarem adulterados. Questões em discussão: Preliminarmente: (i) concessão da justiça gratuita; e (ii) direito do réu de apelar em liberdade. Mérito: absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III, IV, V ou VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação para outro delito de menor gravidade. Subsidiariamente: (i) afastamento da qualificadora do §3º do artigo 311 do Código Penal, bem como da forma equiparada do delito (§2º, III, do artigo 311 do Código Penal), e, consequentemente, que sejam os autos encaminhados ao Ministério Público para proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) na segunda fase da dosimetria penal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; e (iv) substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos. Razões de decidir: 1.O pedido de concessão da justiça gratuita não deve ser conhecido. Eventuais questões referentes à hipossuficiência financeira do acusado e à impossibilidade de pagamento das custas judiciais devem ser formuladas na fase de execução. 2. O direito de apelar em liberdade já foi concedido na sentença. Ausência de sucumbência. 3. A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), documento de “disque denúncia” (fls. 21/22), boletim de ocorrência (fls. 25/27), laudo pericial (fls. 65/73), e pela prova oral colhida. A versão exculpatória do réu, de que teria sido contratado por desconhecido, de alcunha “Zé Colmeia”, para pernoitar no local, sem ter conhecimento de que as peças automotivas ali guardadas estavam com os sinais identificadores adulterados, não convence. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de dolo (ainda que eventual) do apelante. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Princípio da insignificância o qual não se admite. 4. A desclassificação para a figura do caput do artigo 311 do Código Penal ou para delito de menor gravidade não é cabível, pois a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 311, §2º, III e §3º, do Código Penal. 5. Ainda que tivesse sido desclassificada a conduta, não seria o caso de encaminhar os autos ao Ministério Público para proposta de ANPP. Acordo de atribuição exclusiva do Ministério Público, detentor da discricionariedade regrada quanto à sua oportunidade e conveniência. Ao Poder Judiciário incumbe, apenas, a realização do controle de legalidade da medida. Preceitos legais devidamente observados. 6.Dosimetria das penas que não comporta reparos. Primeira fase. Pena-base estabelecida no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, no patamar. Segunda fase. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem reflexos nas penas, observada a súmula nº 231 do C. Superior Tribunal de Justiça. Terceira fase. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Penas tornadas definitivas. Regime inicial aberto e substituição da sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo. DISPOSITIVO: SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.



    Consta nos autos que ALISSON ROBERTO HORTÊNCIO DE OLIVEIRA foi condenado às penas de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da prática do delito previsto no artigo 311, §2º, III, e §3º, do Código Penal (Doc. 127).



    Interposto recurso de apelação, o TJSP a ele negou provimento (Doc. 154).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 1°; 5°, II, XXXV, XLVI, LIII, LIV, LV, LVII, LXIII, LXXVIII, 84 e 93, IX da CF/1988 (Doc. 162).



    Afirma que “[a] R. Decisão recorrida afronta o artigo 93, IX, da CRFB/88, pois, ao negar produção de prova sem explicar o motivo, cerceia o direito de defesa, nossa Lei Maior, no artigo 93, inciso IX, diz que todas as decisões judiciais precisam de fundamentação” (Doc. 162, fl. 11).



    Pede a “a intimação do Ilustre membro do Ministério Público para proposta de ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, nos termos do novo artigo 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº. 13.964/19, pois o delito em imputado ao requerente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e tem pena mínima inferior a quatro anos, portanto faz jus ao referido Acordo” (Doc. 162, fl. 12).



    Sustenta, ainda, que “PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS NÃO TEM COMO SER PROVADO QUE ELE, CONCORREU PARA O CRIME DE SUPRESSÃO DE SINAL, POIS NÃO FOI PEGO SUPRIMINDO E NEM EXISTE FOTOS E FILMAGENS NOS AUTOS DELE PRATICANDO O DELITO” (Doc. 162, fl. 13).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que (Doc. 162, fls. 27-28):



    Não sendo o entendimento de Vossas Excelências e absolve-lo, que seja afastado o inciso III do artigo 311 e seu § 3º; Sendo afastado o inciso III do artigo 311 e seu § 3º, o RECORRENTE seja condenado no caput do artigo 311 do Código Penal, com a intimação do Ilustre membro do Ministério Público para proposta de ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL; Caso não seja este o entendimento, o que pode levar à absolvição do RECORRENTE com base no princípio da insignificância ou em eventual desclassificação para outro tipo penal de menor gravidade. Não sendo o entendimento de Vossa Excelência da proposta de ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, que seja reconhecida a ausência de dolo; Absolver Alisson, por estar provado que ele, não concorreu para a infração penal, nos termos do artigo 386, IV do CPP; Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja absolvido Alisson, pela ausência de provas de que este concorreu para a prática do crime, nos termos do artigo 386, V do CPP. Caso, ainda não seja este o entendimento de Vossa Excelência que seja absolvido por não existir prova suficiente para a condenação, com base no art. 386, VII, do CPP 8.1 - NO EVENTUAL ENTENDIMENTO PELA CONDENAÇÃO, REQUER-SE: A Fixação da pena base no mínimo legal. Não há, no caso em tela, circunstâncias agravantes, majorantes ou quaisquer qualificadoras que elevem a pena além do mínimo legal, observado o artigo 59, do Código Penal; Reconheça a atenuante da menoridade relativa e o desconhecimento da Lei; Sendo substituída a prisional por pena restritiva de direito, para que o Recorrentge, possa prestar serviços à comunidade ou até mesmo oferecimento de cestas básicas; Os benefícios da assistência judiciária gratuita, com isenção de dias-multa e custas processuais, por se tratar de hipossuficiente nos termos da lei; Se houver multa, que a pena de multa guarde proporcionalidade com a pena corporal imposta e fixada em 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato; Que o Recorrente, possa continuar recorrendo em liberdade nos termos do artigo 283 do CPP, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício.



    A. Seja reconhecida a preliminar suscitada acima, considerando a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório e diante do cerceamento de defesa em face do indeferimento das imagens requeridas, requer a defesa o reconhecimento da nulidade das provas produzidas no processo, nos termos do art. 564, do Código de Processo Penal; 



    B. Que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para reformar e/ou cassar a decisão recorrida, com a consequente absolvição do recorrente com base no ‘’in dubio pro reo’’, nos termos do artigo 386, V, VI, VII, do Código de Processo Penal. 



    C. Alternativamente, ad argumentandum, que seja reformada o referido acórdão, sendo aplicado o disposto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, com a consequente redução da pena fixada em seu grau máximo.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base nos Temas 182, 895, 660 e 183 da Repercussão Geral. No mais, não admitiu o recurso, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279, 282 e 284/STF, bem como de que seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa (Doc. 171).



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência de todos os óbices processuais (Doc. 176).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 160), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 170). Houve a interposição de Agravo (Doc. 174), o qual foi não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 188), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 193).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 162, fl. 8):



    4.1.1. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Eméritos Ministros, o RECORRENTE, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



     Com efeito, levando-se em conta que a decisão em liça contrariou Súmulas do Supremo Tribunal Federal, há repercussão geral e, por esse ângulo, o presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento. (CPC, art. 543-A, § 3º c/c art. 3º, do CPP)



    Entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por outro lado, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário também não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Além disso, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Feitas essas considerações, registro que no caso em análise o acusado foi condenado pelo cometimento do crime tipificado no artigo 311, §2º, III, e §3º, do Código Penal (Adulteração de sinal identificador de veículo em sua forma qualificada).



    A pena mínima dos referidos crimes é igual a 4 anos de reclusão, o que impede a aplicação do ANPP por ausência de preenchimento de requisito objetivo da pena (pena mínima inferior a 4 anos).



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente